Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-86.2018.8.05.0270
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-86.2018.8.05.0270

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE WAGNER

Advogado(s)
:
FILIPPE MOURA COSTA OLIVEIRA

APELADO: RODRIGO PIMENTEL LINS

Advogado(s)
:
GENIVALDO MASCARENHAS CINTRA, KARINE CARNEIRO SOUSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO ADIMPLIDOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRETAMENTE FIXADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por ente municipal contra sentença que, em Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de verbas salariais não adimplidas a servidor público, referentes a décimo terceiro salário e férias dos anos de 2010 a 2012. O servidor, que atuou como Cirurgião Dentista sob contrato temporário e, posteriormente, como estatutário, ajuizou a ação alegando a ausência de pagamento das referidas verbas.

II. Questão em discussão

As questões controversas a serem analisadas no presente recurso consistem em verificar: a ocorrência da prescrição quinquenal, considerando o lapso temporal entre a rescisão do vínculo e o ajuizamento da ação;
a responsabilidade do Município por obrigações financeiras assumidas por gestões administrativas anteriores, à luz do princípio da continuidade administrativa; e a regularidade da fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em percentual sobre o valor da condenação, em conformidade com as normas processuais aplicáveis à Fazenda Pública.

III. Razões de decidir

Não assiste razão ao apelante. Primeiramente, a prejudicial de mérito da prescrição deve ser afastada. Embora o vínculo do servidor tenha se encerrado em 2012 e a ação tenha sido distribuída na comarca de Utinga apenas em 2018, o feito foi originalmente protocolado na comarca de Salvador em 16 de outubro de 2014, dentro, portanto, do prazo de cinco anos previsto no Decreto nº 20.910/32. O despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, interrompe a prescrição, e seus efeitos retroagem à data da propositura da ação, conforme o art. 240, § 1º, do CPC. A demora decorrente do reconhecimento da incompetência e da remessa dos autos não pode ser imputada à parte autora, aplicando-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.
O princípio da continuidade administrativa estabelece que a pessoa jurídica de direito público é una e permanente, respondendo por suas obrigações independentemente das alternâncias de seus gestores. Alegações de má gestão anterior, ausência de previsão orçamentária ou falta de recursos deixados em caixa são inoponíveis ao servidor que prestou seus serviços e tem o direito constitucionalmente garantido à contraprestação pecuniária. O adimplemento de vencimentos, incluindo férias e décimo terceiro salário, constitui despesa obrigatória de caráter continuado, cujo descumprimento representa grave violação e enseja a responsabilidade do ente público, que não pode se eximir de suas obrigações sob o argumento de descontinuidade de governo.
A fixação dos honorários de sucumbência, quando a Fazenda Pública é vencida, deve observar os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil. A condenação ao pagamento de honorários em percentual sobre o valor da condenação é a regra geral, sendo a fixação por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) medida excepcional, restrita a casos em que o proveito econômico obtido é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa é muito baixo, o que não se verifica na presente situação. A sentença de primeiro grau, ao fixar a verba honorária no percentual mínimo legal de 10% sobre o valor da condenação, agiu em estrita conformidade com a legislação processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e não provido. Sentença mantida em sua integralidade. Majorados os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Tese de julgamento:
"1. A propositura da ação em juízo incompetente, dentro do prazo legal, interrompe a prescrição, cujos efeitos retroagem à data do ajuizamento, não podendo a parte ser prejudicada pela demora inerente aos mecanismos da justiça para a correta definição da competência e posterior citação válida.
O ente público tem o ônus de provar o fato extintivo do direito do autor, como o efetivo pagamento das verbas salariais pleiteadas, não bastando a mera alegação genérica de adimplemento ou a dificuldade de acesso a registros de gestões anteriores.
O princípio da continuidade administrativa impõe ao ente público a responsabilidade por débitos contraídos em gestões anteriores, sendo irrelevante a alegação de ausência de previsão orçamentária ou de dotação deixada pela administração precedente.
A fixação de honorários de sucumbência contra a Fazenda Pública deve seguir os percentuais escalonados previstos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o critério de apreciação equitativa quando o valor da condenação não é inestimável ou irrisório."
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 37, IX e § 3º; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, 240, § 1º, 373, II, e 487, I; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000142-86.2018.8.05.0270
, em que figuram como apelante,
MUNICÍPIO DE WAGNER
e como apelado,
RODRIGO PIMENTEL LINS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data do sistema.

Desa. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF05